Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NO ARTIGO 366 DO CPP. DEFERIDA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA No 455 DO STJ. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA.
A decisão de antecipação da prova oral se funda na necessidade da oitiva antecipada das testemunhas policiais, em virtude da natureza do seu ofício, vez que atuam diariamente no combate à criminalidade, lidando com reiterados casos semelhantes, que se confundem com o passar do tempo. A decisão não fere a Súmula no 455 e está em consonância com o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016).
De outra parte, não há prejuízo para o acusado, citado por edital. A uma, porque a defesa técnica atua, acompanhando a prova. A duas, porque, colhida a prova, comparecendo o acusado, terá o direito de requerer sua repetição.
Recurso desprovido.